Tribunal: STF
Processo: RE 1310747
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro para julgar improcedente o pedido autoral de danos morais, mantendo a sentença nos demais fundamentos, que assim determinou:
    “DECLARO a nulidade da decisão proferida nos autos do processo administrativo n° E-01/00100648/2000; 
    CONDENO o réu a se abster de cancelar ou reduzir o valor dos benefícios previdenciários auferidos pela autora, Professor Docente I - 16 horas, matrícula 19114-8 (SEEDUC), sob pena de multa a ser fixada eventualmente em sede de execução; 
    CONDENO o réu a pagar à autora as parcelas remuneratórias bloqueadas desde 01/01/2019, no valor de R$ 17.201,54, conforme planilha que instruiu a inicial e que não foi impugnada pelo réu, além daquelas vencidas no curso da presente, passando a incidir eventuais juros e correção monetária apenas após a data da planilha referida ou sobre as parcelas vencidas no curso do processo, a partir de 02/07/2018, pelo índice do IPCA-E e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, na forma do Enunciado nº 28, do AVISO CONJUNTO TJ/COJES N. 12/2017. JULGO, em consequência, EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, capit; 37, XVI, e 71, III, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada a acumulação de proventos de três cargos públicos.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A sentença de primeiro grau, a despeito de reconhecer a inconstitucionalidade da acumulação de proventos de aposentadoria de três cargos públicos pela autora, com base na segurança jurídica, julgou a nulidade do procedimento administrativo que procedeu ao cancelamento de um dos proventos. 
    Esse entendimento, todavia, está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 985.614-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA JUDICIAL. ANULAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não procede a arguição de nulidade formulada pela impetrante, fundada em suposta ausência de notificação para integrar o PCA em questão, haja vista a sua absoluta ciência do procedimento administrativo, seja na qualidade titular interina do cargo de Escrivão do Cível da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, seja na qualidade de postulante ao referido cargo. 
    2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 
    3. Ordem denegada” (MS 30.294/DF, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA JUDICIAL. VACÂNCIA OCORRIDA APÓS 5/10/1988. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 
    II - O exame de ato manifestamente inconstitucional não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 30.031-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei). 
    Por fim, destaco da ementa de recente precedente do Plenário desta Corte (RE 817.338-RG/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli Tema 839 da Repercussão Geral): 
    “As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes”. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator